Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto "possibilitar a oferta de produtos de turismo de aventura diferenciados pela qualidade e acessibilidade através da qualificação profissional e pela adoção de referências normativas para o setor, em especial nos destinos de Serras Gaúchas, Brotas, Recife, Foz do Iguaçu, Manaus e Socorro".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 7272/2022-TCU-Primeira Câmara , que foi reformado pelos Acórdão 10922/2023-TCU-Primeira Câmara e 13.773/2023-TCU-1a Câmara e retificado pelo Acórdão 4129/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, II, 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e de Jean Claude Marc Razel, dando-lhes quitação; e 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente, a Jean Claude Marc Razel, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.